Tribunal: TJSP
Processo: 1003111-23.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Serviços
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA – DANOS MORAIS - Pretensão inicial voltada ao fornecimento de transporte gratuito ao autor, portador de cegueira unilateral, bem como à reparação dos danos morais sofridos em decorrência da omissão administrativa – Preliminar de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA – DANOS MORAIS - Pretensão inicial voltada ao fornecimento de transporte gratuito ao autor, portador de cegueira unilateral, bem como à reparação dos danos morais sofridos em decorrência da omissão administrativa – Preliminar de ilegitimidade passiva do Município afastada – Mérito: Admissibilidade somente com relação ao primeiro pedido – TRANSPORTE GRATUITO - Preservação do direito constitucional à mobilidade das pessoas com deficiência – Dever do Poder Público de providenciar o transporte gratuito requerido no sistema de linhas municipais e intermunicipais da Região Metropolitana de São Paulo (Cartão Bom) – Rol da Resolução Conjunta no 03/04-SMT/SMS que não é exaustivo – Visão monocular que é expressamente considerada como deficiência visual por meio da LE 14.481/11 - RESPONSABILIDADE CIVIL - Imputação de conduta omissiva do Estado – Análise da responsabilidade civil que deve se dar sob o enfoque subjetivo (art. 37, §6o, da CF/88) – Acervo fático-probatório coligido aos autos que demonstrou estarem ausentes os elementos constitutivos para a responsabilização por dano moral – Em que pese as circunstâncias possam ter causado certo aborrecimento e insatisfação ao requerente, não restou comprovado que o fato narrado na inicial tenha acarretado efetiva violação à honra, à dignidade ou a qualquer outro direito da personalidade do autor, de modo que incabível a condenação dos requeridos à indenização por dano moral - Sentença de procedência parcial mantida – Recurso do autor e do Município não providos, com observação.